Tribunal: TJMT
Processo: 1000642-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000642-75.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSE CHARBEL MALOUF, IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA
AGRAVADO: STEPHAN DUAILIBI YOUNES
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por JOSÉ CHARBEL MALOUF e IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA., com o fito de suspender a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução de no 1047188-02.2019.811.0041, ajuizados em face de STHEPAN DUALIBI YOUNIS, indeferiu a assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
Para tanto, sustentam os agravantes que é notória a condição de miserabilidade em que se encontram e que há prova bastante indicando o periclitante estado financeiro que atravessam, o que, por si só, é suficiente para o deferimento da benesse.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, decorrem da decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Nesse sentido, os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, sem maiores esforços, verifica-se que foram demonstrados os requisitos da liminar recursal pretendida.
É que, de acordo com a decisão recorrida, o magistrado singular determinou o recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
Assim, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, até o exame do mérito do pedido da gratuidade da justiça, não sejam causados danos irremediáveis aos agravantes.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que determinou o recolhimento das custas processuais.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora